Tribunal: CARF
Processo: 11060.721495/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11060.721495/2017-72
ACÓRDÃO
1401-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULCLEAN SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem o valor
correto da retenção considerada pela Contribuinte, de se permanecer com
os valores retidos então informados pelas fontes pagadoras na composição
do saldo negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.045, de 12 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11060.721462/2017-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721495/2017-72
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ano calendário 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou Recurso Voluntário, onde
solicita, em síntese:
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, demonstrada que a Recorrente recolheu e sofreu a retenção
dos tributos, quando da prestação dos serviços as entidades públicas e privadas,
que houve a comprovação em meio eletrônico pela Administração Tributária,
durante os períodos de apuração referenciados, requer-se a aceitação do pedido
Recurso Administrativo, e no mérito que seja julgado o seu provimento, para que
haja o restabelecimento do crédito fiscal necessária à compensação, na
importância de R$ 3.712,21 (três mil setecentos e doze reais e vinte e um
centavos), além do valor de R$ 72.597,39 (Setenta e dois mil, quinhentos e
noventa e sete reais, e trinta e nove centavos) que, em nome da verdade material,
requer o restabelecimento do crédito fiscal, devido à prova acostada ao longo do
processo fiscal.
Por fim, em nome da verdade material, protesta pela juntada posterior de todos
os documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde do
que ora se postula do processo de execução fiscal em questão.
É o relatório do essencial.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721495/2017-72
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente continua alegando que a documentação
trazida em sede de impugnação e, agora, em sede recursal, seria suficiente à
comprovação do imposto retido na fonte, o qual, no seu entender, o
restabelecimento deste crédito fiscal seria o necessário à compensação requerida
de PIS.
O valor a que se refere a recorrente seria o débito de PIS não compensado,
conforma claramente apontado no Despacho Decisório.
Ainda, o litígio posto refere-se apenas ao crédito fiscal, assim apontado na decisão
recorrida, por força do que constou na Manifestação de Inconformidade, a saber:
Tem-se que estamos contestando somente alguns valores dos créditos informados
pelos clientes na DIRF, os quais diferem dos nossos. Para isso, estamos anexando
uma relação com as retenções que divergem das nossas por CNPJ e por nota fiscal
para comprovar o crédito utilizado. Desta forma, estamos contestando uma parte
do valor que não foi homologado que totaliza [...] conforme pode ser verificado no
relatório anexado a esta manifestação.
[...]
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório que reconheceu parcialmente o crédito e indeferiu parcialmente as
compensações pretendidas, espera e requer que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade reconhecendo-se o direito creditório da diferença
apontada e a homologação destes valores das compensações declaradas,
reduzindo o valor da DARF anexada ao despacho decisório notificação [...] , e
oportunizando a apresentação das provas necessárias para o exercício do direito ao
crédito.
Em seu recurso voluntário, aduz a Recorrente de que “...o julgador se equivocou
quando negou o pedido de compensação com débitos de PIS por entender que,
diante da não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, não haveria confirmação das retenções de
imposto de renda em favor da Recorrente.”
Ora, o equívoco é da Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte reiterou pelo aproveitamento
da dedução pleiteada, mas como não havia documentos que comprovassem a
retenção, a decisão de piso manteve o decidido no despacho decisório.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.048 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721495/2017-72
4
E assim permaneceu, apesar de ter o órgão julgador alertado que não havia
provas o suficiente para comprovar a alegada retenção.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou parte do Livro de
Registro ISSQN, com dezenas de informações, além de várias notas fiscais sem
que fizesse qualquer conciliação com os valores pertinentes ao litígio posto:
A Recorrente poderia, como por exemplo, apresentar os documentos de
prestações de serviços a cargo da fonte pagadora, a tributação dos rendimentos
e/ou contabilização do imposto a recuperar.
E oportunidades para a sua comprovação não faltaram à Recorrente, vindo agora,
em nome da verdade material, reclamar que o órgão fiscal é que deveria
mobilizar seu aparato para demonstrar a certeza do crédito alegado, algo que soa
absurdamente despropositado.
Ora, está aqui se procurando verificar a certeza de um crédito que se pretende
fazer parte de saldo negativo de IRPJ para fins de compensação e este crédito
deve, desde a transmissão da PER/DCOMP ser líquido e certo, algo que já não se
verificou desde então, no caso, a parte litigiosa. Quem declara o direito (ao
crédito) é quem deve fazer a prova de que ele existe e está desimpedido para fins
de utilização em compensações e isto cabe à recorrente provar e não ao órgão
fiscal, afinal quem preenche o PER/DCOMP?
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 407
DF CARF MF
Original